Tribunal: STF
Processo: AP 1440
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CARLOS GASPARIN (CPF nº 018.344.219-93), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288,caput, c/c. art. 69,caput, todos do Código Penal.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 25-26).



    Em 18/12/2023, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e CARLOS GASPARIN, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 28):



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 300 horas (correspondente a dois terços da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h e no máximo de 60h, em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em parcela única, cuja destinação deve observar a Resolução 154, de 13 de julho de 2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no Juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12 horas, distribuída em quatro módulos de 3 horas, a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo.



    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC informou o cumprimento integral das condições estabelecidas do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo réu CARLOS GASPARIN (eDoc. 54).



    Com vistas dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pela continuidade da execução do acordo até que seja verificado o cumprimento integral da prestação de serviços  
à comunidade, uma vez que “os relatórios de frequência e tabela de horas mensais atestam o cumprimento de 241h”, de modo que remanesce o cumprimento de 59h (cinquenta e nove horas) de serviços comunitários. (eDoc. 57).



    Em 28/7/2025, determinei que se oficiasse ao Juízo da Vara de Execuções Penais para que providenciasse o cumprimento integral das cláusulas do Acordo de Não Persecução Penal homologado nestes autos.



    Em 31/7/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC encaminhou a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL despacho com o seguinte teor:



    “(...) da análise da documentação anexa ao ofício do ev. 5 (controle manual de horas cumpridas), quando realizada a soma manual de todos os períodos de serviços prestados, atinge-se o quantum de 300 horas, que é precisamente o quantitativo acordado no ANPP objeto destes autos.”



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República reiterou os termos da manutenção pela continuidade da execução do Acordo de Não Persecução Penal, o que determinei em 6/8/2025 (eDoc.71).



    Em 8/8/2025, a defesa de CARLOS GASPARIN informou que o réu“cumpriu integralmente a pena que lhe foi imposta, consistente na prestação de serviços à comunidade, conforme determinado nos autos”(eDoc.68).



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDoc.69).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela declaração de extinção da punibilidade de Carlos Gasparin, com o consequente arquivamento dos autos.”(eDoc. 78). 



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e CARLOS GASPARIN, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 300 horas (correspondente a dois terços da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h e no máximo de 60h, em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em parcela única, cuja destinação deve observar a Resolução 154, de 13 de julho de 2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; 



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”.



    De acordo com o noticiado pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à 2ª Companhia do Batalhão de Aviação da Polícia Militar (eDoc. 54, fls. 149/174-179).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que o réu efetuou o depósito judicial, a título de prestação pecuniária, no valor total de R$10.000,00 (dez mil reais) (eDoc. 54, fls. 137-139).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento elaboradas pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 54, fl. 193).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiada nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP) (eDoc. 28).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de CARLOS GASPARIN (CPF nº 018.344.219-93).



    Comunique-se ao Juízo Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente